Tribunal: TJSP
Processo: 1010456-95.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Contratos Bancários. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Documentação apresentada pela ré que comprova a relação jurídica. Faturas anteriores parcialmente pagas. Dívida legítima. Negativação que revela exercício regular de direito por parte da credora. Inteligência do artigo 188, inciso I do Código Civil, e do artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como Súmula

Ementa:
Apelação. Contratos Bancários. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Documentação apresentada pela ré que comprova a relação jurídica. Faturas anteriores parcialmente pagas. Dívida legítima. Negativação que revela exercício regular de direito por parte da credora. Inteligência do artigo 188, inciso I do Código Civil, e do artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como Súmula 359 do STJ. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Sentença mantida. Recurso desprovido.